Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-30.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002577-30.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM LTDA - CNPJ: 02.030.980/0001-09 (APELADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISSQN. CRITÉRIO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO FIXO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 148/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória movida pelo Centro de Tratamento do Rim Ltda, assegurando a manutenção do critério de cálculo do ISSQN por alíquota fixa anual, conforme decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 153/03.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar Municipal nº 148/2019 pode alterar o critério de cálculo do ISSQN já definido por coisa julgada, substituindo a alíquota fixa pelo regime de tributação com base no faturamento.

III.
Razões de decidir

3. A segurança jurídica e a coisa julgada são princípios constitucionais que garantem a imutabilidade de decisões judiciais transitadas em julgado, salvo por meio de ação rescisória (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

4. A Lei Complementar Municipal nº 148/2019 não possui o condão de alterar o regime de tributação da autora, estabelecido com base no Decreto-Lei nº 406/68 por decisão judicial já transitada em julgado.

5. O princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 156, III) permite a modificação legislativa, mas tal mudança não pode retroagir para afetar direitos adquiridos sob a égide de legislação anterior, especialmente quando há coisa julgada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A Lei Complementar Municipal nº 148/2019 não pode retroagir para modificar o critério de cálculo do ISSQN estabelecido por decisão judicial transitada em julgado, prevalecendo a segurança jurídica e a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 146; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.012.903, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/10/2008; Súmula 239/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória n. 1002577-30.2023.8.11.0006, movida por
CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando que a obrigação tributária atinente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na qual a autora figure como contribuinte, seja objeto de lançamento com alíquota fixa, recolhida anualmente e calculada em relação a cada profissional habilitado que preste serviço à sociedade, nos termos do art. 9º, §1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 (Id: 196936656).

Inconformado, o apelante argumenta quanto a legalidade da alteração do critério de cálculo do ISSQN com base na nova legislação municipal, argumentando que a Lei Complementar Municipal nº 148/2019 trouxe mudanças significativas, enquadrando a autora em novo regime de tributação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e reconhecendo a legalidade da cobrança de ISSQN sobre o faturamento (Id: 196936659).

Por sua vez, a parte apelada alegou que a decisão administrativa violou os princípios constitucionais, especialmente o da coisa julgada, que já havia determinado o critério fixo de cálculo do ISSQN. Também sustentou quanto a inaplicabilidade da nova legislação sobre casos em que há uma decisão judicial transitada em julgado, sustentando a prevalência da decisão anterior e o princípio "
in dubio pro contribuinte
".

Por fim, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença atacada (Id: 196936661).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, porém,
se absteve de opinar sobre a matéria controvertida
, ante a ausência de interesse público ou social (Id: 198504198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória movida por
CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM LTDA
.

Na petição inicial, o Centro de Tratamento do Rim LTDA (apelado) alega que, desde 2004, recolhe o ISSQN pelo critério de cálculo fixo anual, conforme decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 153/03, reconhecendo a aplicação do Decreto-Lei nº 406/68, que prevê a cobrança com base no número de profissionais médicos da sociedade. No entanto, com a promulgação da Lei Complementar Municipal nº 148/2019, o Município alterou unilateralmente o critério de cálculo, passando a tributar a empresa com base em seu faturamento.

A sentença recorrida entendeu que a alteração legislativa municipal não pode, por si só, alterar os efeitos da coisa julgada, sobretudo sem que tenha havido a desconstituição formal da decisão judicial anterior.

Com base no princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, o magistrado de primeiro grau determinou que a cobrança continuasse sendo feita pelo critério de cálculo fixo anual, conforme o mandado de segurança anteriormente concedido.

Em suas razões recursais, o
Município de Cáceres
sustenta:

1.

A legalidade do lançamento do ISSQN sobre o faturamento, em razão da promulgação da
Lei Complementar Municipal nº 148/2019
, que, segundo alega, alterou os critérios de tributação das sociedades profissionais
.

2.

A inaplicabilidade da
coisa julgada
, sob o argumento de que a decisão judicial anterior teria perdido eficácia com a alteração legislativa e das condições de fato
.

3.

O erro do Juízo de Origem ao não aplicar a nova legislação municipal, que revogou a legislação anterior e, por consequência, teria modificado o regime de tributação aplicável
.

Passo à análise das teses levantadas pelo recorrente.

De início, é imperioso destacar que o presente caso está amplamente vinculado ao princípio da segurança jurídica e aos efeitos da coisa julgada. O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal consagra que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Trata-se de um princípio fundamental da ordem constitucional, sendo um dos pilares de estabilidade das relações jurídicas e de previsibilidade do comportamento dos entes públicos e privados.

No caso em tela, há decisão judicial
transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 153/03
, que reconheceu à apelada o direito de recolher o ISSQN pelo critério de cálculo fixo anual, com base no Decreto-Lei nº 406/68, e não sobre o faturamento. Esta decisão foi definitiva, tornando-se imutável e inquestionável, salvo por meio de ação rescisória, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil (CPC).

Cito:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Não houve, por parte do Município, qualquer tentativa de desconstituição da coisa julgada por meio de ação rescisória, permanecendo em vigor a decisão que beneficiou o apelado.

Dessa forma, a Lei Complementar Municipal nº 148/2019 não pode, por si só, alterar os efeitos de uma decisão judicial já transitada em julgado. A alegação de que a nova legislação modificaria automaticamente o regime de tributação viola frontalmente o princípio da coisa julgada. Como bem ressaltado pela sentença recorrida,
a nova legislação pode incidir apenas para fatos futuros e não tem o condão de desconstituir direitos adquiridos sob a égide da legislação anterior, especialmente quando há uma decisão judicial garantidora deste direito
.

É certo que os municípios possuem competência constitucional para instituir e cobrar impostos, entre eles o ISSQN, conforme o art. 156, III, da Constituição Federal. Todavia, essa competência encontra limites na própria legislação federal e nos princípios constitucionais, especialmente o da legalidade tributária e o da segurança jurídica.

O Decreto-Lei nº 406/68, recepcionado pela Constituição de 1988, estabeleceu regras claras para a cobrança de ISSQN sobre as sociedades profissionais, determinando que o imposto seria calculado com base no número de profissionais habilitados que prestam serviços em nome da sociedade, pelo critério de cálculo fixo anual. Essa regra foi aplicada à apelada por força de decisão judicial transitada em julgado, que, como já visto, não pode ser alterada pela simples promulgação de nova legislação municipal.

Ainda que a Lei Complementar Municipal nº 148/2019 tenha alterado o Código Tributário Municipal e instituído novos critérios de tributação, tal modificação não tem o poder de retroagir para alcançar situações já consolidadas.
A tentativa de aplicar a nova legislação ao caso em questão fere o art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN)
, que prevê que alterações de critérios jurídicos adotados pela administração tributária só podem ser aplicadas para fatos geradores ocorridos após sua entrada em vigor.

Além disso, a Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal (STF), invocada pelo apelante, não se aplica ao caso em questão. A referida súmula trata de decisões que
anularam lançamentos tributários de exercícios específicos
, e
não de casos em que a decisão judicial afeta a forma de cálculo do tributo em caráter permanente
. No presente caso, a decisão transitada em julgado estabeleceu o critério fixo anual para o recolhimento do ISSQN, com base na natureza da sociedade profissional, e não se restringe a exercícios específicos.

Outro ponto que merece destaque é o princípio da interpretação mais favorável ao contribuinte em casos de dúvida, previsto no art. 112 do CTN, vejamos:

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”

No julgamento administrativo que discutiu o lançamento do ISSQN sobre o faturamento da apelada, houve empate entre os conselheiros do Conselho de Contribuintes, sendo o desempate proferido pela presidente, que desconsiderou esse princípio e manteve a decisão desfavorável à apelada.

A jurisprudência e a doutrina tributária são claras ao afirmar que, em casos de dúvida, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao contribuinte. A Lei nº 13.988/2020, ao reformar o voto de qualidade em tribunais administrativos, reforça essa orientação, estabelecendo que, em caso de empate, deve prevalecer a decisão favorável ao contribuinte. Logo, a decisão administrativa proferida com voto de desempate contrário à apelada viola diretamente o princípio do
"in dubio pro contribuinte"
.

Diante de todo o exposto, concluo que a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” se encontra em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da coisa julgada e da legalidade tributária. A nova legislação municipal não possui o condão de alterar os efeitos de decisão judicial transitada em julgado, que assegurou ao apelado o direito de recolher o ISSQN pelo critério de cálculo fixo anual.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024